Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704667-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA PRISCILLA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. 1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade. 2. Na hipótese em estudo, apesar da apresentação de manifestação pelo Banco do Brasil nos autos originários, não houve impugnação quanto aos cálculos apresentados pelo Sr. Perito para apuração da dívida. 3. Esses dados demonstram que a hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de laudo pericial configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de fixação de honorários advocatícios em fase de liquidação, tendo em vista a litigiosidade presente na hipótese dos autos. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDF, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 e OAB/DF 63.178. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto afastou a aludida litigiosidade e, consequentemente, o cabimento de honorários advocatícios, fazendo constar, verbis: “Na hipótese em estudo, apesar da apresentação de manifestação pelo Banco do Brasil nos autos originários, não houve impugnação quanto aos cálculos apresentados pelo Sr. Perito para apuração da dívida.(...) Esses dados demonstram que a hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de laudo pericial configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur.” (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, registre-se que eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não autoriza o apelo à Corte Superior, por força do enunciado 13 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 e OAB/DF 63.178. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012